Tribunal: TJMT
Processo: 1009670-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009670-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI
Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[BRUNNO COENE DE SOUZA - CPF: 997.324.591-15 (PACIENTE), FELIPE AGRIMPIO GONCALVES - CPF: 023.067.101-20 (ADVOGADO), FELIPE AGRIMPIO GONCALVES - CPF: 023.067.101-20 (IMPETRANTE), FELIPE PEDRA BRUM - CPF: 011.123.531-60 (ADVOGADO), FELIPE PEDRA BRUM - CPF: 011.123.531-60 (IMPETRANTE), Juízo da Vara Única de Alto Garças (IMPETRADO), VANESSA LAITART CORREA IUNGUE - CPF: 072.819.056-70 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.771-32 (ADVOGADO), VANESSA LAITART CORREA IUNGUE - CPF: 072.819.056-70 (IMPETRANTE), LEANDRO FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.771-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AGRIMPIO GONCALVES - CPF: 023.067.101-20 (ADVOGADO), BRUNNO COENE DE SOUZA - CPF: 997.324.591-15 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
HABEAS CORPUS
– ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/06 – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
- GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APARENTE PERICULOSIDADE DO PACIENTE - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ALTAMENTE DELETÉRIA –
NECESSIDADE DE GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
- PACIENTE QUE NÃO POSSUI VÍNCULOS COM O DISTRITO DA CULPA -
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ
– NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS QUE SÓ SERÃO ALCANÇADOS COM A MANTENÇA DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua aparente periculosidade, evidenciadas pela expressiva quantidade de COCAÍNA apreendida em seu poder [mais de 60kg], tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Não bastasse, a custódia cautelar se revela necessária também para garantir a regularidade da persecução criminal, haja vista o paciente residir em comarca distinta daquela em que tramitará a ação penal eventualmente instaurada contra si, o que, segundo o posicionamento recente do c. STJ, justifica a manutenção do paciente em cárcere. Precedentes.

3.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.o 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade ou da custódia domiciliar a todos aqueles que as reclamarem.

4.

In casu
, porque o favorecido na ordem não é mulher; tampouco idoso ou portador de doença grave que o inclua no grupo de risco de contágio do Covid-19; não há indícios que esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado; e porque não constatada a presença de indicativos de que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação/manutenção da prisão podem ser alcançados com a vinculação do paciente ao processo mediante providências cautelares alternativas; impede-se a concessão da benesse almejada com fulcro no normativo editado pelo CNJ.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. FELIPE AGRIMPIO GONÇALVES

DR. FELIPE PEDRA BRUM

DR. LEANDRO FERREIRA MIRANDA

DR.a VANESSA LAITART CORREA

PACIENTE

BRUNNO COENE DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que

decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos do APFD n.o 1000338-68.2020.811.0035 (PJe), em que investigado pela suposta prática da conduta ilícita tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Os impetrantes iniciam relatando que o paciente foi preso em flagrante no dia
14/04/2020
, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial e, a despeito do pedido de revogação da custódia formulado na instância primitiva – inclusive com fulcro da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ –, permanece segregado até a data em que impetrado o presente
habeas corpus
; o que, na intelecção dos causídicos, configura evidente constrangimento ilegal ao seu
jus ambulandi
.

Nessa esteira, buscando desconstituir o ergástulo, sustentam ser
inidônea a fundamentação lançada tanto no decreto constritivo, quanto na decisão que indeferiu o pleito de revogação da custódia
,
pois afirmam que o d. magistrado singular justifica a indispensabilidade da prisão para salvaguardar a ordem pública e assegurar a regularidade da instrução criminal em nenhum fato concreto, lastreando-a tão somente na
gravidade abstrata
do narcotráfico e na
presunção de que o segregado se furtará de eventual responsabilização penal tão somente porque reside em comarca distinta daquela em que tramitará eventual procedimento criminal
, argumentos estes que, além de incapazes de justificar a mantença da prisão,
não demonstrariam de maneira satisfatória o
periculum libertatis
, na medida em que nada de objetivo existe a revelar que o favorecido nessa ordem é sujeito de elevada periculosidade ou que, em liberdade, oferecerá riscos à ordem pública, embaraçará a instrução criminal ou se esquivará da aplicação da lei penal, mormente se considerados os
predicados pessoais
abonatórios por ele ostentados, os quais lhe credenciam responder solto à eventual ação penal contra si instaurada.

Lado outro, aludem à atual situação de emergência de saúde pública vivenciada para suscitar
a tese de viabilidade de aplicação da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ ao caso em apreço
, editada em razão da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19), que no intuito de conter a transmissão da doença e preservar a saúde não só da população carcerária, mas da sociedade como um todo, orientou a adoção de diversas medidas pelo Poder Judiciário, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizadas aquelas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados
sem
violência ou grave ameaça à pessoa – situação esta que, segundo os impetrantes, amolda-se ao caso em voga.

Fortes em tais argumentos, defendem a desproporcionalidade da medida extrema para então requerer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, possibilitando-lhe o gozo da liberdade até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. Subsidiariamente, pugnam pela substituição do encarceramento pelas restrições não prisionais do art. 319 do CPP, nos termos da Recomendação n.o 62/2020-CNJ.

No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instruem a exordial com a documentação digital acostada aos autos eletrônicos sob o ID 41209452 ao ID 41209464.

Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem à inicial, o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos digitais de ID 41897954 ao ID 41897971.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
42307995
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
42537982
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID
43009473
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que o paciente
Brunno Coene de Souza
foi preso em flagrante delito por supostamente cometer a conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, porquanto surpreendido em posse de uma quantidade expressiva de
COCAÍNA
.

Ao que ressai da prova pré-constituída, no dia
14/04/2020
agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam procedimento de fiscalização na BR-364, KM 59, na cidade e comarca de Alto Garças/MT, quando deram ordem de parada a um veículo Renault/Sandero EXP 1.6, coz cinza, placa NRF6131 conduzido pelo ora paciente. Durante a abordagem notaram que para além de demonstrar bastante nervosismo, o condutor prestou informações bastante desconexas, levantando suspeitas acerca da existência de algo ilícito no veículo, o que levou a equipe a solicitar que o motorista se dirigisse até a UOP PRF 202, localizado no KM 48 da mesma rodovia.

Chegando à unidade operacional da PRF, os agentes iniciaram os procedimentos de revista no automóvel e após algum tempo, lograram êxito em apreender em um fundo falso no assoalho do porta-malas,
65 tabletes de substância análoga à COCAÍNA, totalizando 66.717,86g
(
sessenta e seis quilogramas, setecentos dezessete gramas e oitocentos e sessenta miligramas
).

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pela MM Juíza de primeiro grau, que concluiu ser a custódia imprescindível para salvaguardar a ordem pública, notadamente diante da expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida em poder do paciente.

Nessa esteira, insurgem-se os impetrantes alegando que tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva em face do paciente configura evidente constrangimento ilegal ao seu
jus ambulandi
, porquanto para além de o édito segregatício não demonstrar de maneira contundente o
periculum libertatis
e ser totalmente desprovido de fundamentação idônea; a atual situação de emergência de saúde pública em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), enseja a substituição do encarceramento por restrições não prisionais, consoante determina a Recomendação n.o 62/2020-CNJ.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não
faz jus à acolhida.

Logo de início, não é demais ressaltar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se das decisões combatidas que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, haja vista a pena máxima em abstrato prevista para o crime pelo qual foi acusado o paciente [
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,
]
supera 4 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que restou evidenciado pelos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante (ID 41897954, p. 03), termo de exibição e apreensão (ID 41897955, p. 02-03), bem assim no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (ID 41897955, p. 04-07), que foi conclusivo em apontar a apreensão de
66.717,86g

(sessenta e seis quilogramas, setecentos dezessete gramas e oitocentos e sessenta miligramas)
de
pasta base de
COCAÍNA
, acondicionadas em
65 tabletes
escondidos no assoalho do veículo Renault Sandero EXP 1.6, cor cinza, placa NRF6131, conduzido pelo paciente, que afirmou perante a autoridade policial a destinação ilícita da droga e que
“receberia o valor de dez mil para transportar a droga de Cuiabá para Campo Grande”
(ID 41897954, p. 12).

A propósito, não é despiciendo que diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental.

É nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a MM. Juíza
a quo
concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo paciente, aferida a partir da
expressiva quantidade e pela natureza altamente deletéria

da substância entorpecente apreendida em seu poder, argumento este que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade da droga apreendida (11 tabletes de maconha com peso de 9,61 Kg), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Atrelado a isso, a d. magistrada de primeiro grau destacou a indispensabilidade da custódia cautelar também para
garantir a regularidade da instrução criminal
, pois, ao que tudo indica, o favorecido nessa ordem não possui vínculos com o distrito da culpa, haja vista residir na comarca de Campo Grande/MS
“com sua companheira e seu filho de 01 ano e 03 meses de idade”
, argumento este que, somado às demais circunstâncias que permeiam a hipótese em voga, se revela idôneo e em conformidade com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RÉU COM REGISTROS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. VÍNCULO COM O DISTRITO DA CULPA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da eventual aplicação da lei penal, em razão (i) do efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o paciente possui registros criminais anteriores; e (ii) do fato de não ter se contatado vinculação do paciente ao distrito da culpa, nem comprovante de ocupação lícita. Precedentes.

5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que fossem comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

4. Na interpretação das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e para a devida instrução probatória.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 566.194/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). Grifei.

Por conseguinte, concluo que a prisão preventiva imposta ao paciente se apresenta legal e adequada à hipótese concreta, visto que devidamente especada sobre elementos válidos e que bem revelam a indispensabilidade da medida extrema para proteger toda a coletividade e garantir o bom andamento da persecução criminal; não havendo como concluir que as decisões atacadas carecem de fundamentação idônea ou que estão ausentes os requisitos e pressupostos legais da custódia cautelar, porquanto as razões de decidir se mostram lastreadas em argumentos concretos, que se coadunam com os preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele previsto no
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
.

Via de consequência,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito,
isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que os pronunciamentos judiciais objurgados são desprovidos de fundamentação ou que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a gravidade do delito perpetrado pelo paciente extrapola aquela ínsita ao tipo penal, notadamente porque apreendida uma expressiva quantidade de
COCAÍNA
com o segregado – que sequer reside no distrito da culpa - o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor da conduta perpetrada e me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

E tal conclusão não sofre arrefecimento em razão da atual situação de pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19).

Com efeito, não é despiciendo que
atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62
, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as Portarias-Conjuntas
n.o 247
, de 16/03/2020;
n.o 249
, de 20/03/2020;
n.o 281
, de 07/04/2020; e
no 343
, de 22/05/2020 reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de
17/03/2020 a 14/06/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].

Todavia, como venho reiteradamente afirmando em outros
habeas corpus
, tal situação é
excepcional, emergencial e transitória,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedad
e motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque como diz a própria nomenclatura, se trata de
recomendação
, ou seja,
traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Por oportuno, ressalto que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, máxime na hipótese em apreço, em que o paciente não é
mulher, muito menos mãe de deficiente ou criança até 12 anos, tampouco idoso ou indivíduo que se enquadre em grupo de risco, não havendo evidências, outrossim, que esteja segregado em estabelecimento prisional inadequado.

Ao revés, como bem aquilatado pela MM Juíza da instância primitiva na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia formulado pela defesa

(disponível no ID 42537982), há notícias de que tanto o Governo do Estado, quanto o Sistema Penitenciário Mato-Grossense estão tomando todas as medidas estabelecidas pelas autoridades sanitárias competentes, a fim de evitar a propagação da doença no interior dos presídios, inclusive com a redução das visitas, restrições à movimentação dos detentos e proibição de ingresso de novos presos que estejam com sintomas de gripe ou com idade superior a 60 (sessenta) anos, tal como estabelecido na Nota Técnica Orientativa n.o 02/2020/SSP/SAAP/SESP-MT.

Além do mais, a d. autoridade impetrada destacou que na comarca de Alto Garças/MT inexistem casos sintomáticos de Covid-19 entre os munícipes, muito menos na unidade prisional, que, por sinal, está longe de atingir a capacidade máxima de detentos, visto que recentemente 19 (dezenove) recuperandos foram transferidos para o presídio de Rondonópolis/MT, a indicar que todas as medidas preventivas estão sendo tomadas, não havendo motivos aptos a revelar, nesse momento, a necessidade de afastar o paciente do ambiente carcerário.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (54 KG DE MACONHA) – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA EM RAZÃO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP –
PACIENTE QUE POSSUI 25 ANOS DE IDADE E QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE OU EXPOSIÇÃO AO VÍRUS
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Comprovada a existência do crime e havendo indícios razoáveis de autoria, admite-se o decreto prisional por se tratar de crime cuja pena máxima é superior a quatro anos e ante a imperiosa necessidade de garantia da ordem pública, eis que se trata de crime grave, diante da elevada quantidade de drogas, bem como em razão do paciente não ter vínculo com o distrito da culpa.
Outrossim, se o paciente não possui idade avançada (25 anos de idade), não pertence ao grupo de risco, tampouco comprovou doença crônica preexistente ou exposição ao coronavírus, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da epidemia.”

(TJ-MS - HC: 14032894820208120000 MS 1403289-48.2020.8.12.0000, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 14/04/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2020)

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão do encarcerado ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a custódia cautelar imposta em primeiro grau ou substituí-la pela prisão domiciliar; de maneira que, inexistindo q
ualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
BRUNNO COENE DE SOUZA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020